Tribunal: STF
Processo: RE 1477447
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Daniel Monteiro Gentil formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 24) contra acórdão (eDoc 18) do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR CIVIL. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO AUXÍLIORECLUSÃO. ART. 229 DA LEI 8.112/90. APLICABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR DANIEL MONTEIRO GENTIL OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUE, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO APELANTE EM FACE DE ALEGADO ATO COATOR PRATICADO PELO AUDITOR-CHEFE - MINISTÉRIO DA FAZENDA - RIO DE JANEIRO, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC, ANTE A REJEIÇÃO DO PEDIDO FORMULADO, CONSUBSTANCIADO NO RESTABELECIMENTO DA REMUNERAÇÃO DO APELANTE, O QUAL TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. 



    2. CONSOANTE INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS AUTOS, O APELANTE É SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL, OCUPANTE DO CARGO DE AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL, TENDO SIDO INVESTIGADO, JUNTAMENTE COM OUTROS MEMBROS DA CATEGORIA, NO BOJO DA DENOMINADA “OPERAÇÃO ARMADEIRA”, POR SUPOSTA FORMAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM A PRÁTICA DOS DELITOS DE CORRUPÇÃO, CONCUSSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO, QUE CULMINOU NO REQUERIMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DA PRISÃO PREVENTIVA DO MESMO, JUNTAMENTE COM OUTROS INVESTIGADOS, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 5060810-17.2019.4.02.5101, COM TRÂMITE NA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO. DIANTE DO ACOLHIMENTO DO PEDIDO, EM 02/10/2019, FOI DEFLAGRADA A FASE OSTENSIVA DA OPERAÇÃO, QUE CULMINOU COM A PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE. 



    3. COM EFEITO, POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR POR ESTA RELATORIA, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPETRADO PELO ORA APELANTE, AUTUADO SOB O Nº 5011870-95.2019.4.02.0000, FOI PARCIALMENTE DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, A FIM DE QUE FOSSE PAGO À FAMÍLIA DO MESMO O BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-RECLUSÃO, NO PERCENTUAL DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DE SUA REMUNERAÇÃO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 229 DA LEI 8.112/90. DA LEITURA DO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, VERIFICA-SE QUE O APELANTE NÃO FAZ JUS À REMUNERAÇÃO DO CARGO, TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE CONSUBSTANCIA NA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS, O QUE NÃO OCORREU ENQUANTO O SERVIDOR ESTEVE PRESO. LOGO, EXISTINDO DISPOSITIVO ESPECÍFICO PARA A SITUAÇÃO EM ANÁLISE, QUAL SEJA, ART. 229, I, DA LEI 8112/90, SUA APLICAÇÃO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 



    4. EM RELAÇÃO À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR CUJA PRISÃO PREVENTIVA TENHA SIDO DECRETADA, DEVESE RESSALTAR QUE A MESMA NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE, SENDO MERAMENTE INDICATIVA. ADEMAIS, CONSOANTE DISPÕE O PARÁGRAFO 1º DO ART. 229 DA LEI 8.112/90, APLICÁVEL À HIPÓTESE, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA O IMPETRANTE, “O SERVIDOR TERÁ DIREITO À INTEGRALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO, DESDE QUE ABSOLVIDO”. ASSIM, ANTE A INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUE AMPARE A PRETENSÃO DO APELANTE, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA. 



    5. APELAÇÃO IMPROVIDA. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 25 DA LEI 12016/2009, BEM COMO NA SÚMULA 512 DO STF.



    Sustenta, o recorrente, servidor público ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, que esse julgado, ao aquiescer com a supressão de sua remuneração no período em que esteve preso preventivamente, viola preceitos constitucionais.



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional para o fim de “reconhecer a ilegalidade da supressão salarial do recorrente em relação ao período que esteve preso preventivamente para que seja restituído o salário retido, referente ao período de outubro a dezembro de 2019” (eDoc 24, fl. 18).



    Em contrarrazões (eDoc 27), requer a União o não conhecimento do recurso ou, se conhecido, o seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que se trata de pleito mandamental formalizado por servidor público com objetivo de obter sua remuneração referente aos dias que esteve preso preventivamente, consoante se nota do seguinte trecho do acórdão:



    Consoante informações constantes dos autos, o apelante é servidor público federal, ocupante do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, tendo sido investigado, juntamente com outros membros da categoria, no bojo da denominada “Operação Armadeira”, por suposta formação de organização criminosa, com a prática dos delitos de corrupção, concussão e lavagem de dinheiro, que culminou no requerimento pelo Ministério Público Federal da prisão preventiva do mesmo, juntamente com outros investigados, nos autos da ação penal nº 5060810- 17.2019.4.02.5101, com trâmite na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. 



    Diante do acolhimento do pedido, em 02/10/2019, foi deflagrada a fase ostensiva da operação, que culminou com a prisão preventiva do apelante (evento1, Anexo 6, 1º grau). Em decorrência da medida, o impetrante teve seus vencimentos suspensos, e, ao recorrer administrativamente do ato, obteve como resposta que a suspensão teria ocorrido com base no art. 229 da Lei 8.112/90, que prevê o recebimento do auxílio-reclusão pelos familiares do servidor afastado por motivo de prisão.



    [...]



    Da leitura do artigo supratranscrito, verifica-se que o apelante não faz jus à remuneração do cargo, tendo em vista que a mesma se consubstancia na contraprestação de serviços prestados, o que não ocorreu enquanto o servidor esteve preso. Logo, existindo dispositivo específico para a situação em análise, qual seja, art. 229, I, da Lei 8112/90, sua aplicação é medida que se impõe.



    Feito esse registro, destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de ser indevida a redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente, sem o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, por contrariar os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO PREVENTIVA. LEGÍTIMA DEFESA. LICENÇA PRÊMIO. INTERRUPÇÃO DO PERÍODO AQUISITIVO. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem contraria a jurisprudência desta Corte, uma vez que a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.321.134 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de redução dos vencimentos de servidor público preso preventivamente. Precedentes. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (ARE 1.059.669 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido inicial e, assim, assegurar ao recorrente a percepção de sua remuneração no período em que esteve preso preventivamente.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente